Tribunal: TJDFT
Processo: 0718133-95.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718133-95.2019.8.07.0007 RECORRENTE: DIEGO JACOBINA OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES, RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. ACESSO POLICIAL AOS TELEFONES CELULARES. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIAS COMPROVADAS. AFASTAMENTO DAS MAJORANTES. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. RECONHECIDA PARA UM DOS RÉUS. REGIME. REINCIDÊNCIA. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. AFASTADA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Tendo em vista que o acesso aos aparelhos celulares dos investigados ocorreu somente depois da devida autorização judicial, não há falar em nulidade da prova ou dos elementos dela derivados. 2. Comprovadas a materialidade e as autorias do delito de roubo, haja vista que comprovada a presença dos três acusados na cena do crime, um deles ficou de vigia ao lado de fora do prédio e dois adentraram ao local juntamente com outros dois comparsas, mormente diante dos relatos do acusado colaborador/delator e dos policiais responsáveis pela investigação, além dos resultados das interceptações telefônicas, não há falar em absolvição. 3. As narrativas dos policiais, a respeito das funções que desempenham na qualidade de agentes públicos, possuem presunção de veracidade e os atos por eles praticados no exercício do cargo gozam de presunção de legitimidade, motivo pelo qual seus testemunhos constituem relevantes elementos probatórios. 4. Tendo em vista que a vítima presencial foi presa com lacre “tarap”, trancada em um depósito de lixo e lá deixada após a fuga dos agentes, logrando soltar-se depois de cerca de 10 (dez) ou 15 (quinze) minutos, verifica-se que exorbitado o tempo e modo necessários para o cometimento do crime, razão pela qual não há falar em afastamento da majorante da restrição a liberdade da vítima (artigo 157, § 2o, inciso V, do Código Penal). 5. Quanto à causa de aumento prevista no artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, a vítima presencial foi categórica em afirmar que dois dos autores do delito estavam trajados de roupas da Polícia Civil e portavam armas de fogo, inclusive foi mantido sob a mira de uma delas por um dos comparsas e ameaçado de morte com o artefato. Ademais, a ausência de apreensão e perícia na arma não é motivo para o afastamento da majorante quando existentes outros meios aptos a comprovar a sua efetiva utilização no crime, e a Defesa não se desincumbiu do ônus de provar o contrário. 6. Também não há dúvidas em relação à majorante do concurso de pessoas (artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal), porquanto evidenciada a presença de pelo menos cinco autores no crime: quatro que ingressaram no edifício e um que ficou do lado de fora fazendo a vigia. 7. No que tange às circunstâncias do crime, tendo em vista que o delito foi praticado com a presença de três causas de aumento, correta a utilização de uma delas (emprego de arma de fogo) na terceira fase de aplicação da pena, e as outras duas (concurso de agentes e restrição da liberdade da vítima) para valoração negativa na primeira etapa, diretiva plenamente aceita pela jurisprudência pátria, de modo que não há falar em “bis in idem”. 8. Tendo em vista que um dos réus, ao tempo do crime, era menor de 21 (vinte e um) anos de idade, de rigor o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal compensando-a com a agravante da reincidência, por serem igualmente preponderantes. 9. Tratando-se de réus reincidentes, mesmo com penas superiores a 4 (quatro) anos e não excedentes a 8 (oito), a fixação do regime inicial fechado é providência que decorre diretamente do texto legal. 10. A condenação à reparação material mínima, prevista no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, somente pode ser imposta quando constar pedido formal por parte do ofendido, de seu advogado ou do Ministério Público, e se for comprovado documentalmente o prejuízo sofrido pela vítima. 11. Preliminar rejeitada. Recursos parcialmente providos. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 226 e 386, inciso V, ambos do CPP, sustentando insuficiência de provas para embasar o decreto condenatório, notadamente ao se basear em reconhecimento por meio do circuito interno de câmeras. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 226 e 386, inciso V, ambos do CPP, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Por fim, no tocante a DIEGO JACOBINA (“JACÓ” ou “JACOBINA”), o Delegado de Polícia narrou em juízo (IDs 32275602-32275603) que, embora no início das investigações houvesse uma dúvida acerca do comparsa visualizado nas câmeras externas do prédio, que teria ficado de vigia para a ação dos demais, esta dúvida cessou quando da prisão de DIEGO JACOBINA em outra operação (da organização criminosa). Isto porque, ao compará-lo com o indivíduo das imagens, tiveram certeza da identificação, que foi nítida. Em resumo, segundo o Delegado, o rapaz do vídeo “era a lata dele”, inclusive o jeito de andar. Não obstante, em que pese DIEGO JACOBINA tenha se negado a confessar formalmente, ao ser indagado de modo informal, já com a ciência de que os Delegados tinham certeza de ser ele a pessoa das imagens, apenas sorriu e disse: “é, parece né”. Além disso, o réu colaborador (MATHEUS) o colocou na cena do delito. Quanto ao ponto, repise-se ter MATHEUS esclarecido em juízo (ID 32275603) que DIEGO JACOBINA ficou do lado de fora, no carro, vigiando a rua, para quem ligaram para saber se estava tudo tranquilo. A corroborar, a agente de polícia LILIAN informou na fase judicial (ID 32275653-32275654) que, com a prisão de DIEGO JACOBINA em outra investigação, conseguiram identificá-lo como sendo o indivíduo que estava do lado de fora do prédio e deu apoio ao roubo em destaque nos autos. Ele tinha as mesmas características, jeito de andar, formato do corpo e cor de pele. Não obstante, DIEGO JACOBINA estava há distância de uma loja do local do crime e ficou circulando nas proximidades. Da sua posição dava para ver a frente do prédio e a Avenida Hélio Prates. Em determinado momento, ele usou o celular, portanto é possível que tenha se comunicado com alguém de dentro do prédio. Por fim, o policial civil THIAGO asseverou na fase judicial (ID 24727822 dos autos no 0712615-27.2019.8.07.0007) que as câmeras de vigilância externas detectaram a presença de DIEGO JACOBINA do lado de fora do prédio durante o período da ocorrência do crime. Teve acesso às imagens e conseguiu visualizar claramente o referido réu nelas. A razão lógica da sua participação no evento foi justamente estes vídeos, que evidenciaram a sua presença e participação óbvia na empreitada. Com efeito, mostram-se devidamente comprovadas as autorias dos apelantes no crime em comento, e não há falar, pelo descortino dos autos, que a condenação se baseou exclusivamente nas palavras do réu colaborador e delator (MATHEUS). No que tange à alegação defensiva de que as imagens não foram alvo de perícia prosopográfica, tal fato não invalida a certeza da autoria, pois a agente de polícia LILIAN afirmou que, em face das características das câmeras, o laudo resultaria inconclusivo, todavia, conforme se observa das narrativas policiais e dos demais elementos de convicção (interceptação telefônica, prisão, outras operações), os agentes de polícia e Delegados, por já conhecerem os réus de outras investigações, não tiveram dúvidas em apontá-los como autores do crime patrimonial” (ID. 33947952). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios no exercício eventual da Presidência A016